Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS. JOIAS, SEMIJOIAS, BIJUTERIAS E RELÓGIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, III, CPC/15. CERTIDÃO DA OFICIALA DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DO DEPOSITÁRIO – ADVOGADO DOS EXEQUENRTES – QUANTO À AUSÊNCIA DE VALOR RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora sobre 115 peças pequenas (joias, semijoias e bijuterias) e três relógios, cuja desconstituição foi determinada pelo Juízo de origem.
2. Considerando a natureza dos bens constritos, verifica-se tratar-se de pertences de uso pessoal localizados na residência da parte executada, os quais, salvo aqueles de elevado valor, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, III, do CPC/15.
3. Depreende-se da certidão da oficiala de justiça, que goza de presunção de veracidade, que o advogado subscritor do recurso, na qualidade de depositário dos bens, declarou que os objetos não possuíam valor relevante, circunstância que evidencia desinteresse na manutenção da constrição.
4. Nos termos do art. 797 do CPC/15, a execução realiza-se no interesse do exequente, cabendo-lhe indicar bens à penhora. Se o próprio credor/exequente declara que os bens não possuem valor econômico relevante, torna-se incabível a manutenção da constrição, por ausência de utilidade e por se enquadrar na impenhorabilidade prevista no art. 833, III, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.